Tribunal: TJSP
Processo: 1003048-71.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sem prova da negativa administrativa – Não obstante, sem resistência da apelante – Cabimento da extinção do processo, com resolução do mérito – Inteligência do artigo 4o do Código de Processo Civil – Declaração sobre a exibição ou não documento reservada à fase de cumprimento da sentença – Ausente lide – Então, descabida a condenação nos ônus de

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sem prova da negativa administrativa – Não obstante, sem resistência da apelante – Cabimento da extinção do processo, com resolução do mérito – Inteligência do artigo 4o do Código de Processo Civil – Declaração sobre a exibição ou não documento reservada à fase de cumprimento da sentença – Ausente lide – Então, descabida a condenação nos ônus de sucumbência.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003048-71.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS S/A, são apelados ANDRE CHAIM e PEDRO CHAIM.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003048-71.2019.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Itaú Seguros S/A
Apelados: Andre Chaim e Pedro Chaim
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34150)
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sem prova
da negativa administrativa
Não obstante, sem
resistência da apelante
Cabimento da extinção do
processo, com resolução do mérito Inteligência do
artigo 4o do Código de Processo Civil
Declaração
sobre a exibição ou não documento reservada à fase
de cumprimento da sentença Ausente lide Então,
descabida a condenação nos ônus de sucumbência.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ
SEGUROS S/A (fls. 186/193) contra r. sentença de fls. 184/185, proferida pelo MM.
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Sebastião, Dr. Guilherme Kirschner, que
julgou procedente a ação movida por ANDRÉ CHAIM e PEDRO CHAIM, para
determinar o fornecimento de cópia dos contratos de seguro celebrados pelo pai dos
apelados, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$
5.000,00, quando a obrigação ficará convertida em perdas e danos no valor total da
'astreint' fixada. Em razão da sucumbência, condenou a apelante no pagamento das
custas e despesas processuais, assim como no pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
A apelante nega tenha resistido à pretensão de exibição
de documentos. Pontua a falta de prova da recusa. Argumenta pela recusa justificada
ao pagamento do capital segurado. Entende cabível a extinção da demanda, com
resolução do mérito, e declaração de cumprimento. Menciona a contratação por meio
de senha. Sustenta o descabimento da condenação em honorários de sucumbência
e custas. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 206/211.
Há oposição ao julgamento virtual do recurso (fls. 215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Existiu preparo.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante não devolve questão relacionada à imposição
de multa em caso de descumprimento da obrigação de exibir documentos (artigo
1.013 do Código de Processo Civil).
Portanto, possível o conhecimento da apelação, pois falta
hipótese para a suspensão do processo em razão da afetação no Recurso Especial
no 2018/0225814-8, relacionada ao tema repetitivo 1000.
De qualquer sorte, sobrevindo julgamento em sentido
contrário ao adotado pela r. sentença pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
cumprimento de sentença, estará o MM. Juízo 'a quo' autorizado a rever esse
capítulo (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), sem qualquer prejuízo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento.
Os apelados requereram a exibição dos contratos de
seguro celebrados pelo pai deles, reunindo a certidão de óbito (fls. 7).
É certo que houve negativa de pagamento do capital
segurado, sugerindo que existiu procedimento administrativo de regulação do
sinistro. Contudo, não há prova do pedido administrativo de exibição de documentos.
Não obstante, em resposta, a apelante não resistiu,
esclarecendo sobre a contratação por meio de senha eletrônica, listando os contratos
firmados nos termos do indicado na inicial, reunindo as condições e as negativas de
pagamento do capital segurado respectivas (fls. 28/165).
Nesse contexto, adequada a extinção do processo, com
resolução do mérito, para julgar procedente o pedido (artigo 4o do Código de
Processo Civil).
Declaração sobre a exibição ou não documento fica
reservada à fase de cumprimento da sentença.
No mais, não demonstrada a negativa administrativa, sem
resistência por ocasião da resposta, realmente, não há lide, circunstância que afasta
a condenação nos ônus de sucumbência: custas e honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, julgamento desta C. Câmara:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
Exibição de documento

Inexistência de comprovação nos autos de solicitação válida pela via
administrativa Ausência de lide e, por isso, de sucumbência Honorários
advocatícios indevidos Inexistência de interesse recursal, no tocante às
custas do processo
Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível
1004384-11.2018.8.26.0114; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
afastar a condenação nos ônus de sucumbência.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator